Tribunal: TJES
Processo: 5001582-21.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES SILVA MEIRELES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001582-21.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIA DAS DORES SILVA MEIRELES;

Recorrido: SAAE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MATERIAIS MORAIS.

SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CONTROVÉRSIA SOBRE SE A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA ESTARIA OU NÃO INTERLIGADA À REDE DE ESGOTO, SERVIÇO PELO QUAL VEM PAGANDO HÁ ANOS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) para demonstrar que o imóvel não possuía ligação de esgoto ligada a rede, a autora apresenta um protocolo de requerimento, onde solicita instalação de rede de esgoto em sua avenida, documento que, isoladamente, não prova que seu imóvel não possuiria a ligação. Se a parte autora afirma que o esgotamento sanitário de seu imóvel não estava ligado a rede de esgoto do requerido, até o fim de 2023, caberia à mesma, comprovar tal fato, demonstrando que até aquela data, seu esgoto possuiria outro destino, o que não fez. Poderia, ainda, comprovar tal fato, com provas da realização da suposta ligação à rede ocorrida no fim de 2023, o que não fez, motivo pelo qual, entendo que o serviço vinha sendo prestado de forma regular, não havendo que se falar em restituição das tarifas.

RECURSO DA AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA SUSCITANDO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS TERIA SIDO NEGADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA.

SEM RAZÃO. A MATÉRIA NÃO COMPORTA PROVA TESTEMUNHAL, ATÉ PORQUE A INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO É FEITA DE MANEIRA NÃO VISÍVEL (SUBTERRÂNEA), SENDO INÓCUA PROVA ORAL EM RELAÇÃO A ESTE PONTO. REJEITA-SE.

QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE NÃO FORAM APENAS TELAS SISTÊMICAS QUE A REQUERIDA APRESENTOU, ANTES, COMPROVOU TAMBÉM POR FOTOS A LIGAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)